Tribunal: TJMT
Processo: 1018867-75.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018867-75.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MAXIMILIANO GOMES MENS WOELLNER - CPF: 040.065.839-90 (ADVOGADO), CENTRAL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 07.905.629/0001-20 (EMBARGANTE), ADELIO BAROFALDI - CPF: 251.732.519-72 (EMBARGANTE), LEDIO GHEDIN - CPF: 283.629.509-00 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE CARLOS JARDEL GUIDIN registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE CARLOS JARDEL GUIDIN - CPF: 411.783.861-04 (EMBARGANTE), ARNOLDO AFONSO DE OLIVEIRA PINTO - CPF: 421.335.139-49 (ADVOGADO), LUIS HENRIQUE MOREIRA - CPF: 062.018.489-24 (ADVOGADO), BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 24.747.966/0001-55 (EMBARGADO), INTERNATIONAL POWER EQUIPMENT EQUIPAMENTOS E SERVICOS ELETROMECANICOS SA - CNPJ: 09.328.604/0001-36 (EMBARGADO), MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - CPF: 005.887.181-06 (ADVOGADO), LUCAS DE VECCHI SEVIERO - CPF: 080.346.889-08 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RED no 1018867-75.2022.8.11.0000 – ID no 155834186

EMBARGANTES
: CENTRAL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA e OUTROS

EMBARGADOS
:

BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA e OUTRO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -

OMISSÕES E OBSCURIDADES –

INOCORRÊNCIA - PRETENSÃO DE REANÁLISE DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE - ALEGAÇÃO DE EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS – APLICAÇÃO DE MULTA DO ARTIGO 1.026 DO CPC/15 – DESCABIMENTO -

SÚMULA 98-STJ -

PREQUESTIONAMENTO – ARTIGO 1.025 DO CPC/15 - EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as omissões e as obscuridades apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Por força do disposto no artigo 1.025 do CPC/15, considerar-se-á prequestionada a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existente o vício que justifique a oposição dos embargos declaratórios.

Não se pode considerar como protelatório, a ensejar condenação em multa do artigo 1.026 do CPC/15, os embargos de declaração interpostos para fins de prequestionamento de recursos às instâncias superiores. Inteligência da Súmula 98 do STJ.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

CENTRAL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, ADELIO BAROFALDI e ESPÓLIO DE CARLOS JARDEL GUIDIN,
interpuseram os presentes embargos de declaração de
ID no 155834186
,

objetivando sanar supostas omissões e obscuridades que estariam maculando o v. acórdão de
ID no 153363690
que
negou provimento
ao
RAI no 1018867-75.2022.8.11.0000,
mantendo a decisão interlocutória
proferida nos autos da
Ação de Cumprimento Provisório de Sentença no 1012665-90.2021.8.11.0041,
ajuizada pelos ora embargados, em que foram penhoradas quotas de sua titularidade em diversas empresas distintas, sendo expedido ofício para a Junta Comercial averbar as penhoras nos registros respectivos.

De início, asseveram os embargantes que o v. acórdão se mostra
omisso
quanto à previsão do
parágrafo único do art. 278 do CPC/15
, argumentando, em síntese, que não há preclusão ou necessidade de arguição no primeiro momento a respeito de nulidades que o juiz deva decretar de ofício, pois, de acordo com o art. 114 do CPC/15, o litisconsórcio é necessário por disposição de lei ou quando a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.

E completa alegando que no v. acórdão de ID no 153323654 fundamentou-se que tanto as nulidades relativas quanto as absolutas devem ser alegadas na primeira oportunidade, sob pena de preclusão, conforme dispõe o art. 278 (caput) do Código de Processo Civil. Contudo, não houve qualquer fundamentação a respeito da aplicabilidade/vigência do parágrafo único do art. 278 do Código de Processo Civil, que estabelece que “
Não se aplica o disposto no caput às nulidades que o juiz deva decretar de ofício, nem prevalece a preclusão provando a parte legítimo impedimento
”.

Sustenta também não houve fundamentação a respeito do litisconsórcio necessário (art. 114 do CPC/15) de todos os sócios que estão na 1a Alteração Contratual e serão sócios novamente da empresa com o cumprimento da sentença.

Dessa forma, considerando a ausência de enfrentamento do argumento acima, que, em tese, é capaz de infirmar a conclusão adotada pelo julgador (art. 489, §1o, inciso IV, do CPC), impositivo é o saneamento da omissão do v. acórdão, nos termos do art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil.

Adiante, ponderam que o v. acórdão resta
omisso
na medida que deixou de “fundamentar a respeito da aplicação dos precedentes invocados pelos embargantes no ID no 143893682 – Págs. 6 e 7, situações análogas em que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reconheceu a nulidade processual de ofício, diante da alteração de contrato social invalidado afetar diretamente sócios que deixaram o quadro social e não integraram o polo passivo da lide:

“SOCIEDADE LIMITADA.
ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INCAPACIDADE ABSOLUTA DE SÓCIA ADMITIDA. POLO PASSIVO.
SÓCIOS QUE PARTICIPARAM DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL. LITISCONSORTES PASSIVOS NECESSÁRIOS. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO
. Ação declaratória de nulidade. Alteração de Contrato Social. Alegação de incapacidade absoluta de sócia admitida.
Sócios que deixaram o quadro social que não integraram o polo passivo da lide. Litisconsórcio passivo necessário. A invalidade do documento afeta diretamente os interesses de todos os participantes do negócio. Anulação da sentença de ofício
. Recurso prejudicado. (TJSP; Apelação Cível 0230900-66.2006.8. 26.0100; Relator (a): Carlos Alberto Garbi; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/02/2017; Data de Registro: 15/02/2017)

Assim, considerando que o v. acórdão deixa de seguir precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção do caso em julgamento ou superação do entendimento (art. 489, §1o, inciso IV, do CPC), impositivo é o saneamento da omissão, nos termos do art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil.

Enfatizam ainda que o v. acórdão é
obscuro
no que se refere à “
conclusão de que todos os sócios que participaram da negociação foram citados não possui correlação com a arguição de nulidade processual relatada no próprio v. acórdão, configurando-se a obscuridade da decisão
”, argumentando que “
com anulação da segunda alteração do contrato social e retomada da vigência da primeira alteração, afeta a esfera jurídica das pessoas físicas que, como reconhecido no v. acórdão, faziam parte do quadro societário que vigorava naquele momento (primeira alteração contratual)
”.

E continua:

“(...) É obscuro o fundamento pelo qual se rejeitou a alegação de nulidade, já que se reconheceu, acertadamente, que integram a lide somente as pessoas que firmaram a negociação. Ou seja, as pessoas físicas Rosinha, Rubia, Jean e Ruan, que integravam o quadro social da empresa, que voltará a vigorar (primeira alteração contratual), não integram a lide, configurando-se a nulidade processual.

As pessoas físicas Rosinha, Rubia, Jean e Ruan integravam o quadro societário da empresa Propower quando vigia a primeira alteração do contrato social e nunca foram citadas, não integram a lide. Serão, após quase quinze anos, surpreendidas com o fato de terem se tornado novamente sócias da pessoa jurídica. Sem sequer possuir conhecimento da ação, terão sua esfera jurídica diretamente afetada, conforme se arguiu nas razões do Agravo de Instrumento (...)”.

Assim, a obscuridade deve ser aclarada e, com o devido respeito, no ponto deve ser atribuído efeito infringente ao presente recurso, de modo a se reconhecer a nulidade processual invocada nas razões do Agravo de Instrumento.

No mais, afirmam que o v. acórdão se mostra
obscuro
em respeito ao disposto no art. 115 do CPC/15, nos “
casos de litisconsórcio passivo necessário, deverá o juiz determinar ao autor que requeria a citação de todos que devam ser litisconsortes, sob pena de extinção da demanda
”.

Dessa forma, pretendem os embargantes o aclaramento da decisão e a atribuição de efeitos infringentes ao presente recurso, de modo a se reconhecer a nulidade absoluta.

Por fim, pugnam pelo provimento dos embargos de declaração para sanar os vícios existentes, bem como apresentam prequestionamento aos dispositivos questionados, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

As contrarrazões vieram no
ID no 157424663
, oportunidade em que os embargados rebateram a peça recursal em todos os seus termos, pugnando pela aplicação de multa prevista no artigo 1.026 do CPC/15, diante do caráter protelatório dos embargos.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”.

Assim, ausentes qualquer das hipóteses supra, devem os presentes embargos serem rejeitados.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, bem como a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
” (
MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593
),
o que não é o caso dos autos
, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão objurgado, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Aliás, para melhor esclarecimento transcrevo o v. acórdão em que os embargantes afirmam ser omisso e obscuro:

"(...)
V O T O

Eminentes pares.

Conforme se denota dos autos principais, as agravadas ajuizaram Cumprimento de Sentença no 1012665- 90.2021.8.11.0041 visando o pagamento do valor
R$23.894.779,79 (vinte e três milhões, oitocentos e noventa e quatro mil, setecentos e setenta e nove reais e setenta e nove centavos)
, bem como a expedição de ofício à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO para que se proceda a anulação da segunda alteração do Contrato Social da PROPOWER – GERADORA DE ENERGIA LTDA, datada de 24/11/2008.

Em decisão proferida ao
ID 90394798
, dos autos principais,

rejeitou a declaração de nulidade da ação original devido a não inclusão dos antigos sócios no polo passivo da lide, também rejeitou a conversão da obrigação específica em perdas e danos, bem como o pedido dos agravantes quanto ao levantamento/cancelamento de penhora e anotações de impedimento judicial sobre quotas de sociedades empresárias pertencentes a terceiros que não integraram a lide original e nem o presente procedimento executivo.

Inconformados, apresentaram embargos de declaração no
ID no 91957140
dos autos principais, os quais foram rejeitados no
ID no 92938940
, contudo, acolheu parcialmente os aclaratórios dos agravados para “Analisar a petição de ID. 73849285, sem efeitos infringentes, a fim de, tão somente, suprir a omissão alegada. Reconhecer, mas sem efeito modificativo a contradição/obscuridade alegada, esclarecendo que o presente feito não se trata de cumprimento de sentença definitivo e sim provisório”, dando azo ao recurso em comento.

Neste recurso, pretendem:

1)
Nulidade processual
: reconhecer a nulidade processual, desde o início da demanda, a fim de que os antigos sócios (1a alteração Contratual), sejam citados para responderem aos termos da exordial, nos termos do inciso I do art. 1152 do CPC e dos precedentes invocados acima, de impositiva aplicação (art. 489, §1o, inciso VI, CPC).

2)
Impossibilidade da Tutela Específica
: a impossibilidade de cumprimento da tutela pretendida, não havendo alternativa que se sobreponha à conversão da medida em perdas e danos, de modo a se apurar, em liquidação, o efetivo valor a ser indenizado ou eventualmente compensado com o saldo credor do presente cumprimento provisório de sentença, nos termos do art. 499 do CPC.

3)
Penhora de quotas sociais incorreta
: reconhecer a nulidade da penhora das quotas sociais que não pertencem aos Executados, determinando a correção da anotação realizada na Junta Comercial, para que seja especificado qual o percentual das quotas e os sócios que deverão sofrer a restrição judicial.

Quando à nulidade processual, uma vez que o quadro societário (1a alteração do contrato social), que estava em vigor quando formalizou-se o negócio jurídico rescindido, não integrou o processo que originou o presente Cumprimento de Sentença, não procede o inconformismo da parte recorrente.

Isto porque,
as nulidades relativas e absolutas, as irregularidades e os atos inexistentes, devem ser alegados na primeira oportunidade que tenha para se manifestar nos autos, o que não ocorreu, sob pena de preclusão, conforme dispõe o artigo 278 do CPC/15:

"Art. 278. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão."

Sobre o tema do STJ:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDOS DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITOU ARGUIÇÃO DE NULIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PRIMEIRA OPORTUNIDADE, SOB PENA DE PRECLUSÃO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de rescisão contratual com pedidos de reintegração de posse e de indenização, em fase de cumprimento de sentença, no bojo da qual foi proferida decisão rejeitando arguição de nulidade. 2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 3. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado - quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a apreciação do recurso especial. 4. A nulidade dos atos processuais deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, nos termos do art. 278, caput, do CPC/15. Precedentes. 5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido".
(STJ - AgInt no AREsp n. 1.907.772/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/12/2021, DJe de 16/12/202
1.)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR. 1. A alegação de afronta ao artigo 1022, II, do CPC/15, de forma genérica, sem a efetiva demonstração de omissão do Tribunal a quo no exame de teses imprescindíveis para o julgamento da lide, impede o conhecimento do recurso especial, ante a deficiência na fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF, por analogia. Precedentes. 2. A nulidade dos atos processuais deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, nos termos do art. 245, caput, do Código de Processo Civil de 1973 (reproduzido no art. 278, caput, do Código de Processo Civil de 2015). Incidência da Súmula 83/STJ. 2.1. É vedada a manipulação do processo pelas partes por meio da ocultação de nulidade, calculando o melhor momento para a arguição do vício (nulidade de algibeira ou de bolso). Precedentes.3. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no AREsp n. 1.131.185/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 4/6/2021.)

No caso em comento, na oportunidade da assinatura do
CONTRATO CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE COTAS E DIREITOS SOBRE PROJETOS HIDRELÉTRICOS E PACTO
(
ID no 28510265 dos autos principais
), em
05/09/2008
, a PROPOWER
GERADORA DE ENERGIA LTDA
tinha como sócios
ADELIO BAROFALDI
,
LEDIO GHEDIN
,
CARLOS JARDEL GUIDIN
e
JOAQUIM ALVES DOS SANTOS
, conforme evidenciado do
INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA
, constituído em
16/04/2007
(
ID no 28510870 dos autos principais
). Confira, respectivamente, as principais páginas do CONTRATO DE CESSÃO e do INSTRUMENTO PARTICULAR:

Os sócios
ROSINHA BEATRIZ LANGNER GUIDIN
,
RUBIA BEATRIZ LANGNER GUIDIN
,
JEAN CARLOS JARDEL GUIDIN
e
RUAN CARLOS JARDEL GUIDIN
, ingressaram na sociedade em
11/11/2008
, por força da
PRIMEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
, visto que o executado CARLOS JARDEL GUIDIN havia falecido em
19/08/2008
(
ID no 28510871 dos autos principais
). Confira:

Posteriormente, foi realizada a
SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
, em
24/11/2008
, oportunidade em que a exequente e a executada se tornaram as
únicas sócias da sociedade limitada
, denominada
PROPOWER GERADORA DE ENERGIA LTDA
. Confira:

(...)

(...)

Assim, a exequente
BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA
passou a ser proprietária de 90% das cotas da
PROPOWER GERADORA DE ENERGIA LTDA
, e a
CENTRAL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA
(executada), ficou com os 10% remanescentes. Desta forma, quem realmente participou do negócio jurídico rescindido (CONTRATO DE CESSÃO – assinado em 05/09/2008) foi devidamente citado nos autos, já que a primeira alteração contratual se deu em 11/11/2008, enquanto a segunda foi anulada em face da decisão objeto do cumprimento de sentença.

Ademais, ainda que houvesse a necessidade da citação dos demais sócios, este deveria se dar na primeira oportunidade nos autos de conhecimento, não sendo possível em seara de cumprimento de sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada, portanto, não há que se falar em nulidade processual.

Quanto à
Impossibilidade da Tutela Específica
, tal argumento não procede.

Vale salientar a referida causa de pedir e pedidos (impossibilidade de retorno ao status quo ante) foram suscitadas pelos executados diretamente para o E. Tribunal de Justiça, no bojo do
Agravo de Instrumento - no 1013263-70.2021.8.11.0000
, de minha relatoria, interposto contra a decisão que deferiu o cumprimento da obrigação de fazer, determinando a expedição de ofício para à Junta Comercial para que se proceda à anulação do negócio jurídico realizado entre as partes.

Confira os principais trechos da petição inicial daquele recurso:

(...)

(...)

Tal agravo foi desprovido, reafirmando o acerto da decisão a quo que deferiu a expedição de ofício para a anulação da alteração contratual perante a Junta Comercial. Confira a EMENTA do citado recurso:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – LITÍGIO ENTRE DUAS SOCIEDADES JURÍDICAS – ANULAÇÃO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL – ANOTAÇÃO PERANTE A JUNTA COMERCIAL – POSSIBILIDADE INDEPENDENTEMENTE DE TRÂNSITO EM JULGADO – ARTIGOS 520 E 1.012, AMBOS DO CPC/15 – DESNECESSIDADE DE CAUÇÃO - REVERSIBILIDADE DA MEDIDA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há qualquer irregularidade na decisão que defere a anulação da alteração contratual perante a Junta Comercial em cumprimento ao ato sentencial, muito mais ainda quando a parte exequente, em obediência ao ordenamento jurídico, promove a execução provisória da sentença, seguindo à risca o disposto nos artigos 520 e 1.012, ambos do CPC/15. Diante do que dispõe os dispositivos acima citados, não há que se falar em aguardar o trânsito julgado para o cumprimento provisória da sentença. De igual sorte, desnecessária a prestação de caução, uma vez que não se trata de caso de levantamento de dinheiro ou atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, conforme previsto no inciso IV do artigo 520 do CPC/15. Ainda, não há que se falar em irreversibilidade da medida em caso de reforma da sentença nos tribunais superiores, pois a medida se mostra reversível, bastando retornar a situação ao estado em que se encontrava.”
(TJMT - N.U 1013263-70.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 02/08/2022)

Portanto, não justifica mais debater a mesma

matéria neste recurso, em razão da preclusão consumativa recursal, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica, assim sendo, não há que se falar em conversão em perdas e danos.

Com relação à penhora incorreta, visto que “a Junta Comercial do Estado de Rondônia anotou penhora de quotas de sociedades empresariais pertencentes aos terceiros, CELITA GUIDIM, VALDECIR LUIZ GHEDIN, CGV EMPREENDIMENTOS S/S LTDA, GG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, MADEIRA SOLUÇÕES ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO LTDA,

ROVEMA PARTICIPAÇÕES LTDA e CONSÓRCIO NOVO HORIZONTE GERAÇÃO DE ENERGIA”, o direito não socorre aos agravantes/executados – até porque, as Empresas ROVEMA PARTICIPAÇÕES LTDA; MADEIRA SOLUÇÕES ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO LTDA; e a CGV EMPREENDIMENTOS S/S LTDA, a Junta Comercial do Estado de Rondônia anotou acertadamente a penhora de quotas de sociedades empresariais, visto que são empresas administradas pelos executados e/ou tem no quadro societário alguma empresa dos executados. Confira no
ID no 73351128 e no 73354742 dos autos de cumprimento de sentença
:

Portanto, não há que falar em penhora incorreta, uma vez que as constrições judiciais foram direcionadas exclusivamente aos executados.

No tocante às demais pessoas que não se encontram relacionadas na certidão da JUNTA COMERCIAL, cujas cotas foram penhoradas, cumpre a estes promover as suas defesas e não aos executados, diante do que prevê o artigo 18 do CPC/15:

“Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.”

Comentando sobre a referida norma legal
, PONTES DE MIRANDA
ensina:

“Quem exerce ação em causa própria o faz em nome do titular do direito, que lhe conferiu tal poder; não exerce, em nome próprio, direito alheio. Compreende-se que só a lei possa estabelecer que alguém exerça, em nome próprio, direito alheio. A titularidade do direito é que leva à pretensão e à ação, de direito material, e à 'ação', remédio jurídico processual. O que o art. 6o estatui é que não pode dizer que tem o direito, pretensão e ação quem não é titular do direito e, pois, também não o é da pretensão e da ação; mais ainda: não pode exercer a 'ação', qualquer que seja a espécie, como se titular fosse, mesmo admitindo que o direito é alheio."(
Comentários ao Código de Processo Civil, vol. I. Rio de Janeiro: Forense, 1973, p. 200).

Sobre o tema deste TJMT, inclusive de minha lavra:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NULIDADE DA PENHORA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS COPROPRIETÁRIOS – PREVISÃO LEGAL – INEXISTÊNCIA – DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA CIENTIFICAÇÃO DESTES TERCEIROS SOBRE A ALIENAÇÃO – POSTULAÇÃO DE DIREITO DE TERCEIRO EM NOME PRÓPRIO – INVIABILIDADE – ART. 18 DO CPC/2015 – RECURSO NÃO CONHECIDO. Exceto quando autorizado pelo ordenamento jurídico, ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio (art. 18 do CPC/2015), sendo descabido o executado suscitar a nulidade da penhora de imóvel em condomínio pela não intimação dos condôminos desse ato, especialmente quando o magistrado já determinou que estes terceiros sejam cientificados da alienação do bem, nos termos do art. 889, II do CPC".
(TJMT

N.U 1007696-24.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 11/07/2022)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - PENHORA DO MESMO BEM EM EXECUÇÃO DISTINTA - DIREITO DE PRELAÇÃO - ARREMATAÇÃO - HOMOLOGAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTO DE ARREMATAÇÃO NÃO PERTENCENTE AO ROL DOS TÍTULOS EXECUTIVOS PREVISTOS NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -
PEDIDO DE DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO – VEDAÇÃO - ARTIGO 18 DO CPC/15
- EXECUÇÃO QUE DEVE SER READEQUADA - RECURSO DESPROVIDO. Havendo duas penhoras do mesmo bem em processos de execução distintos, deve o juiz decidir, primeiramente, sobre o direito de prelação, para, posteriormente, decidir se o valor da arrematação deve ser depositado neste ou naquele processo, muito mais ainda quando as duas partes defendem que o valor seja depositado em sua respectiva execução. O auto de arrematação não configura título executivo, inclusive não pertence ao rol dos títulos executivos previstos no Código de Processo Civil. Na verdade, trata-se de um ato processual (documento), fruto de um ato executório que é a arrematação.-
(TJMT N.U 1020126-76.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2021, Publicado no DJE 08/09/2021)

Desta forma, por qualquer ângulo que se analise o recurso, o direito não socorre aos agravantes.

No mais, entendo inviável a pretendida condenação da parte agravante por litigância de má-fé, seja porque somente exercido o direito de recorrer, como porque não comprovada quaisquer das hipóteses a que se refere o
artigo 80 do CPC/15.

Aliás, não restou demostrado

que a parte adversa agiu de forma desleal no processo, com dolo ou culpa, mesmo porque a boa-fé é presumível e a má-fé exige prova robusta.

Assim, não havendo provas nos autos demonstrando o dolo na atuação processual da parte, não há que se falar em multa ou indenização por má-fé.

Ante o exposto
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-”

Portanto, denota-se do v. acórdão que o julgamento se pronunciou ponto a ponto sobre as teses, duas tidas como omissas e duas obscuras, fundamentando todos os pontos.

Dessa forma, se a parte embargante não concorda com o entendimento acima, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

No mais, a parte embargante prequestionou dispositivos legais.

O recurso de embargos de declaração interposto com o nítido propósito de prequestionamento é plenamente possível, pouco importando o êxito desses embargos.

Isto porque, de acordo com o novo Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade, conforme prevê o artigo 1.025 do CPC/15:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais nele colacionados.

Por derradeiro, no tocante à condenação da multa do artigo 1.026, § 2o do CPC/15, não procede, uma vez que não pode considerar como protelatórios os aclaratórios quando a matéria discutida é de relativa complexidade e pode gerar dúvidas quanto a sua aplicabilidade.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023